Tribunal: TJDFT
Processo: 0742984-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742984-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (id. 138387721)[1] , que, nos autos da ação de liquidação de sociedade limitada (Processo no 0710287-32.2021.8.07.0015), ajuizada em face de ATLAS HOLDING LTDA – ME, ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOISA DE FARIA COELHO, limitou a atuação do liquidante à prática de determinados atos. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: (...) A decisão de ID. 125898913, que restou acobertada pela preclusão, dentre outros pontos definiu que: “Como a presente ação seguirá o procedimento comum (conforme anteriormente esclarecido), logo a liquidação judicial da sociedade empresária requerida decorrerá, definitivamente, apenas de eventual sentença que acolha os pedidos iniciais. Nesse sentido, a nomeação do liquidante judicial no transcurso desta ação se deu a título de tutela provisória que, por sua própria natureza, poderá vir a ser revogada em caso de eventual improcedência da ação. Assim, como medida de cautela, entendo que a atuação do liquidante judicial, antes de ser proferida sentença nesses autos (ou seja, enquanto provisória), deverá ser limitada àqueles atos assecuratórios dos direitos dos envolvidos. Nesse sentido, tenho que a decisão de ID. 120347105, quando determina ao liquidante judicial que ultime os negócios da sociedade, realize os ativos sociais, pague o passivo, partilhe o remanescente entre os sócios, declare falência etc. merece, neste ponto, ser reformada, tendo em vista a irreversibilidade destas medidas. Assim, nesta fase processual, limito a atuação do liquidante judicial aos atos de arrecadação dos bens, livros e documentos da sociedade. Além disso, caberá a ele receber e gerenciar os aluguéis percebidos pela ATLAS HOLDING, distribuindo os dividendos entre os sócios (e, eventualmente, à usufrutuária, Sra. Alnoísa de Faria Coelho), tudo conforme previsto no contrato societário.” Nesse sentido, considerando que no momento não devem ser ultimados, mas sim mantidos, os negócios em andamento da sociedade, considerando que não devem ser realizados os ativos sociais, atuando o liquidante judicial no sentido de preservar os direitos dos envolvidos, ao menos até julgamento definitivo deste processo: i) devem ser mantidos e cumpridos os contratos de prestação de serviços de limpeza e manutenção firmado pela imobiliária Top Line Prime e os locatários dos apart-hotéis e apartamentos mobiliados; ii) fica autorizado o liquidante judicial a celebrar novos contratos de aluguel à medida em que os contratos em vigor forem se extinguindo; iii) não há impedimento que os anúncios e a captação de novos clientes sejam feitos através da Top Line Prime; iv) considerando que a Top Line Prime está enviando semanalmente os comprovantes de faturamento e de despesas ao liquidante, e a diferença do valor está sendo depositada diretamente na conta bancária da Atlas Holding Ltda (ou seja, os direitos dos envolvidos estão devidamente assegurados), deve ser mantida a administração do estacionamento rotativo pela Top Line Prime; v) no momento não se justifica que sejam alterados os contratos de trabalho dos empregados da Atlas Holding Ltda, que deverão ser mantidos e cumpridos da forma em que vigentes; vi) os imóveis de propriedade da Atlas Holding Ltda. que estavam, ao tempo da assunção das funções do liquidante, ocupados por seus sócios ou pela usufrutuária deverão permanecer, enquanto não tornada definitiva a presente liquidação, da forma como estão, sendo que eventual enriquecimento sem causa de qualquer das partes poderá ser resolvido futuramente em demanda indenizatória. No que concerne à distribuição dos lucros e dividendos entre os sócios, não deverá ser aplicada a majoração do percentual de contribuição destinada à formação do fundo de reserva prevista no artigo 24, parágrafo 3o, primeira parte, do contrato social. Isso porque aplica-se, ao caso, a exceção trazida pelo artigo 24, parágrafo 3o, “in fine”, já que os autores contam com mais que um quarto do capital social (conforme documento de ID. 128529769) e o objeto da presente ação é, justamente, fazer cumprir deliberação que promoveu a alteração do contrato social. Ou seja, a distribuição dos lucros e dividendos entre os sócios deverá obedecer, no que concerne à contribuição destinada à formação do fundo de reserva, a norma do artigo 24, parágrafo 2o, do contrato social. 3. O liquidante, por petição de ID. 141394011, informa ter recebido notificação extrajudicial dos requeridos, pedindo providências. A decisão de ID. 125898913 elencou as atribuições provisórias do liquidante judicial. Dentre elas, não consta a cobrança dos sócios por prejuízos supostamente causados à sociedade (artigo 1.103, V, do CC). Contudo, o liquidante sempre deverá agir para preservar os interesses da sociedade, adotando as providências que entender cabíveis para tanto, ainda que fora daquelas expressamente elencadas na decisão de ID. 125898913. 4. À Secretaria: designe-se a audiência de instrução anteriormente determinada e descadastre o Ministério Público. (Destacou-se). Opostos embargos de declaração por ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOISA DE FARIA COELHO (id. 142588824)[2], estes restaram rejeitados (id. 143197865)[3]. Descontente, a autora interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (id. 42341664), assevera que a decisão recorrida contraria o disposto nos artigos 1.103, incisos IV e IX, e 1.105 do Código Civil, limitando indevidamente a atuação do liquidante judicial. Entende que atribuir à empresa TOP LINE parte das funções que são próprias do liquidante poderia gerar prejuízos à sociedade liquidanda, salientando que referida pessoa jurídica conduz a gestão dos negócios de forma temerária, tendo em vista que o seu controle é exercido pelo réu/agravado ALEXANDRE DE FARIA COELHO, o que já teria motivado o ajuizamento de ação de prestação de contas – Processo no 0728007-20.2022.8.07.0001. Em relação ao pedido de natureza liminar, pontua que a probabilidade do direito alegado decorreria da inobservância, pelo magistrado singular, do procedimento legalmente definido para a ações de liquidação. Nesse sentido, esclarece que o levantamento de bens e sua divisão entre os sócios deveria ser realizada por um terceiro estranho, sem interesses conflitantes com os sócios. Quanto ao perigo de dano, destaca que sua caracterização decorreria do fato de que a decisão recorrida autorizou “(...) que uma empresa de um dos sócios – administração que se contesta nesta ação e em ação de prestação de contas ajuizada – a se manter na gestão de parte dos imóveis. Isso, porque, na pratica, retornar esta empresa para certas administrações admitiria que os ilícitos continuem sendo praticados pelo sócio Alexandre (...)” (p. 14). Ao final, pede o deferimento de medida liminar para que a administração e partilha do patrimônio entre os sócios seja atribuída exclusivamente ao liquidante. No mérito, pede a confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 42341681 e id. 42341677). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento por força do entendimento firmado no Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que, diante das particularidades do caso, o julgador singular adotou a compreensão de que a atuação do liquidante, por ora, deveria estar limitada a atos assecuratórios de direitos das partes envolvidas, impedindo, assim, a prática de atos que fossem dotados de irreversibilidade, considerando que os negócios da empresa, nesse momento, não serão ultimados, mas terão continuidade. Assim, a decisão agravada especificou que a sua atuação seria relacionada a arrecadação de bens, livros e documentos da sociedade, e, ainda, recebendo e gerenciando os aluguéis percebidos pela empresa liquidanda e distribuindo dividendos entre os sócios. Nesse cenário, não se vislumbra, no presente estágio processual, circunstâncias que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão relator sem que antes seja possível realizar um juízo de cognição mais aprofundado das circunstâncias, inclusive sob o contraditório. Até porque o perigo de dano alegado pela recorrente não está acompanhado de elementos concretos que evidenciam a prática de atos ilícitos por parte da empresa TOP LINE, ao revés, como consta da decisão agravada, esta se encontra na administração dos negócios em curso enviando comprovantes de faturamento e de despesas semanalmente ao liquidante, realizando, ainda, depósitos de valores diretamente em conta bancária da empresa liquidanda, ATLAS HOLDING LTDA. Não se vislumbram, portanto, elementos que, nesse estágio ainda incipiente de cognição, permitam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Desse modo, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, resguardada a possibilidade de, eventualmente, por ocasião do julgamento do mérito recursal, reavaliar este entendimento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os recorridos para, querendo, exercerem o contraditório. Após, venham os autos conclusos. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora